Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE PISCINAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUE ATESTE AS INCORREÇÕES NA INSTALAÇÃO OU DEFICIENCIA NA QUALIDADE DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença que restou consignada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante a complexidade da causa reconhecida pelo juízo de origem, de ofício.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31982713). Contrarrazões apresentadas (ID 31982722).
III. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se para o exame da matéria objeto dos presentes autos faz-se necessária a produção de prova pericial.
IV. Extrai-se dos autos que a requerente adquiriu junto à empresa requerida um conjunto de piscinas e os respectivos serviços de instalação (ID 31981806). Após instaladas, a requerente notou o aparecimento de vazamentos e deformações, tendo sido emitido um laudo técnico pela empresa (ID 31981807), no qual não é possível verificar, com exatidão, as informações nele escritas.
V. Do conjunto probatório não é possível aferir categoricamente a suposta falha na prestação dos serviços da empresa requerida, assim, persiste óbice quanto ao prosseguimento dos presentes autos perante os juizados especiais, em razão da complexidade da matéria a ser analisada. A verificação de incorreções na instalação ou deformações estruturais são circunstâncias a serem comprovadas por meio de perícia técnica, o que afasta a competência dos juizados especiais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.